Tribunal: TJDFT
Processo: 0742748-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0742748-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVALDO CAETANO DA SILVA AGRAVADO: CLINICA VETERINARIA E PET SHOP DR. MAX WEBER LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 76910998 interposto por NIVALDO CAETANO DA SILVA contra decisão ID 76910998 da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos da ação renovatória de locação comercial de no 0704074-56.2025.8.07.0019 ajuizada por CLÍNICA VETERINÁRIA E PET SHOP DR. MAX WEBER em desfavor da parte recorrente, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo locador "para fixar, liminarmente, aluguel provisório no valor de R$ 5.500,00". Para fundamentar o posicionamento adotado, o Juízo de 1a instância considerou que as alegações "demandam ampla dilação probatória", pois "eventual acolhimento da revisão do aluguel dependerá de prova técnica e documental sobre os valores de mercado e cláusulas contratuais pactuadas". Em suas razões, NIVALDO alega que, embora o contrato de locação tenha estabelecido "de forma clara em sua Cláusula Quinta, Parágrafo Segundo, o reajuste anual do aluguel com base na variação do IGP-M", foi "admitido pela própria agravada que tal cláusula jamais foi cumprida por ela, mantendo-se o valor do aluguel congelado em R$ 3.500,00 por todo o período contratual". Nesse sentido, argumenta que permitir que a locação prossiga "sob o valor original, enquanto se discute a renovação, é impor ao locador um ônus desproporcional e perpetuar o desequilíbrio contratual que a lei e o próprio instrumento buscam coibir". Além disso, menciona que "apresentou, termo de avaliação, documento técnico, emitido por imobiliária idônea, que atesta ser R$ 5.500,00 o valor justo de locação para o imóvel", bem como proposta de terceiro "que pretende alugar o imóvel (ID 247217943), prova concreta e irrefutável do valor de mercado, demonstrando que há um terceiro interessado disposto a pagar exatamente R$ 5.500,00 pela locação do bem". Diante disso, sustenta que a probabilidade de direito reside na existência de "cláusula contratual explícita de reajuste anual pelo IGP-M", havendo periculum in mora em virtude do "prejuízo financeiro que se renova e se avoluma a cada mês". Por fim, requer "a imediata fixação de aluguel provisório no valor de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), ou, subsidiariamente, no valor que resultar da aplicação dos reajustes anuais do IGP-M previstos em contrato e desde o início da relação contratual". Preparo recolhido, ID 76915893. É o relato do necessário. Decido: A concessão da tutela antecipada requer a demonstração tanto da probabilidade do direito quanto do perigo de dano. Nesse sentido, verifica-se que o pedido principal carece do primeiro pressuposto elencado. A razão disso reside no art. 72, § 4o, da Lei do Inquilinato, o qual dispõe que o locador poderá requerer "a fixação de aluguel provisório, para vigorar a partir do primeiro mês do prazo do contrato a ser renovado, não excedente a oitenta por cento do pedido". Contudo, a quantia formulada pelo agravante (R$ 5.500) corresponde à integralidade do pedido final que consta em sua contestação/reconvenção ID 247217935 (pág. 21), contrariando frontalmente a norma aplicável. Ademais, a proposta de terceiro interessado ID 247217943, que serve como fundamento para a cifra, sequer preenche os requisitos formais da legislação citada, definidos pelo seu art. 72, § 2o. Tampouco o termo de avaliação ID 247217940 fornece elementos hábeis para aferição do justo valor do aluguel, pois ostenta caráter unilateral e está desprovido de qualquer parâmetro comparativo de preços na região. Por outro lado, a solicitação subsidiária apresenta as duas condições necessárias para seu acolhimento em sede de liminar. Afinal, a correção monetária possui respaldo no próprio teor do negócio jurídico firmado entre as partes (ID 236159614, pág. 3) e a empresa agravada reconheceu que "o reajuste nunca incidiu no contrato, havendo o pagamento dos valores de aluguel pactuado pelos contratantes até os dias atuais na monta de R$ 3.500,00" (ID 236159607, pág. 9). Além disso, o resultado da aplicação do índice contratual é compatível com os quatro mil reais sugeridos pela clínica veterinária na petição inicial (ID 236159607, pág. 9), o que, em conjunto com as demais circunstâncias apontadas, fortalece a probabilidade de provimento do recurso. No que tange ao perigo de dano, a continuidade do vínculo sem o devido reajuste impacta o equilíbrio econômico-financeiro original da obrigação e representa lesão mensal ao poder aquisitivo da renda do agravante advinda da locação do imóvel. Ante o exposto, defiro em parte o pedido de antecipação de tutela para determinar a fixação de aluguel provisório no patamar de R$ 4.000,00. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital